Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722749-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUTEMBERG LIMA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GUTEMBERG LIMA, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.970.217/MG e REsp 1.974.104/RS – Tema 1.161). Sustenta que o precedente colacionado na decisão vergastada não se amolda ao caso em tela. Aduz violação à legislação federal. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Codex. Destaque-se, a jurisprudência da Corte Superior: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFICIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - O art. 1.030, § 2o, do CPC/2015 prevê, expressamente, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão proferido em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado sob o regime de julgamento de recursos repetitivos. Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese, a interposição de agravo em recurso especial caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. III - In casu, verifica-se que a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as demais razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, pelo que, de fato, não poderia o agravo ser conhecido. IV - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese" (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30/10/2018). Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.341.777/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) Impende registrar, ainda, que o agravo em recurso constitucional, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2oDa decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 51196290. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003